Tribunal: TCU
Processo: 016.988/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 414/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação do município de São José de Ribamar/MA, contra os senhores Gilliano Fred Nascimento Cutrim (CPF XXX.058.783-XX), ex-Prefeito do Município de São José de Ribamar/MA, André Luís Maia Santos Silva (CPF XXX.869.273-XX), ex-Contador-Geral do Município de São José de Ribamar/MA, e Cristiano de Jesus Sousa de Abreu (CPF XXX.995.893-XX), ex-Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças do Município de São José de Ribamar/MA, em face da apresentação, pela gestão anterior, da prestação de contas do município contento impropriedades e inverdades, relativa ao exercício de 2016, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA). Considerando que a presente representação versa sobre a prestação de contas do exercício de 2016 que, segundo município de São José de Ribamar/MA, deveria ter sido apresentada pelo prefeito sucessor empossado em 1/1/2017 (gestão de 2017-2020), porém, surpreendentemente fora apresentada em 30/3/2017 pelo prefeito antecessor, todavia, com diversas impropriedades e inverdades evidenciadas do cotejo dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, constantes da versão da prestação de contas apresentada pelo ex-Prefeito, com as informações contábeis, orçamentárias, financeiras e patrimoniais, constantes da base de dados do Sistema Aspec, conforme análise promovida por força-tarefa constituída com as equipes da Controladoria-Geral do Município e da Contadoria-Geral do Município, materializadas no "Relatório de Irregularidades Praticadas pela Gestão Municipal Encerrada em 31/12/2016" (peça 1, p. 48-60); Considerando que as irregularidades identificadas pela força-tarefa referem-se a "prejuízos resultantes da perda do parcelamento especial INSS" (peça 1, p. 6-8), "prejuízos resultantes da diferença de Gfip e dívida com o Regime Geral da Previdência Social/INSS" (peça 1, p. 8-10), "dívidas com o Pasep" (peça 1, p. 10-11), "dívidas perante o Instituto de Previdência de São José Ribamar" (peça 1, p. 11-12), "insuficiência de disponibilidades financeiras para liquidação de passivo financeiro do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Educação" (peça 1, p. 12), "iluminação pública" (peça 1, p. 13), "farmácia básica - SUS" (peça 1, p. 13-14), "anulação fraudulenta de restos a pagar" (peça 1, p. 14-15), "despesas de exercícios anteriores" (peça 1, p. 15) e "repasse a menor ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente" (peça 1, p. 15-16); Considerando que embora o município, por meio de seu Prefeito, possua legitimidade para representar (art. 237, VII, do RI/TCU) e, ainda, de tudo quanto trazido aos autos, em que pese parte dos fatos narrados estejam sob a jurisdição deste TCU (art. 5o, I, RI/TCU), a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, seja porque não compete a esta Corte de Contas tal atribuição específica, seja porque não está carreada de indícios suficientes à alegada irregularidade ou ilegalidade ocorrida; Considerando que os fatos narrados referentes à questão tratada no tópico dos "prejuízos resultantes da diferença de Gfip e dívida com o Regime Geral da Previdência Social/INSS" (peça 1, p. 8-10 c/c p. 63-64) não devem ser conhecidos por este Tribunal, na medida em que o item 13.3, incisos IX e X, do Anexo I, da Portaria-Segecex 12/2016, aduz não ser da competência deste TCU apurar prejuízo ao erário decorrente do não-pagamento ou pagamento a menor de tributo ( Acórdão 1456/2010-TCU-Plenário , de relatoria do Min. José Jorge), tampouco, proceder à fiscalização do recolhimento de receitas de natureza tributária e previdenciária ( Acórdão 798/2008-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Min. Marcos Bemquerer); Considerando que, de acordo com a unidade técnica, a matéria da "farmácia básica - SUS" (peça 1, p. 13-14) vem destituída de provas, de modo a impossibilitar a formação de indícios mínimos à configuração da irregularidade/ilegalidade alegação; Considerando que, segundo a SecexPrevidência, os valores mencionados pelo representante tido como já ressarcidos, quais sejam R$ 200.000,00, R$ 600.000,00, R$ 1.395.428,00 e R$ 1.150.000,00, totalizando R$ 3.345.428,00 (v. peça 1, p. 14 c/c 73-80), não permitem a conclusão pela veracidade da informação, dado que, como cediço, a ação "Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde", também conhecida como "Farmácia Básica", com o objetivo de promover o acesso da população a medicamentos e a insumos estratégicos, é cofinanciada por União, estados e municípios, cabendo a estes dois últimos, a entrega de contrapartida, que é o que se tem dos documentos carreados pelo representante (peça 1, p. 73-80), razão pela qual queda impossibilitado o vislumbre da alegada irregularidade/ilegalidade, razão pela qual, uma vez mais, a representação não deve ser conhecida, consoante o item 10, inciso IV, do Anexo I, da Portaria-Segecex 12/2016; Considerando que os presentes autos podem ser encaminhados a outras instituições que podem investigar as alegações de omissão de informações na Guia de Recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social (Gfip), bem como a comunicação de crime de sonegação de contribuição previdenciária e, por fim, a comunicação de saques indevidos e ilegais à conta do "Farmácia Básica"; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235 e 237, inciso III, todos do Regimento Interno, em: não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; enviar cópia dos presentes autos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), à Procuradoria da República no Estado do Maranhão - Ministério Público Federal (MPF) e ao Ministério da Saúde para a promoção das iniciativas que entenderem cabíveis; dar ciência desta deliberação ao representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 3; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 105 da Resolução TCU 259/2014 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 016.988/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Andre Luis Maia Santos Silva (XXX.869.273-XX); Cristiano de Jesus Sousa de Abreu (XXX.995.893-XX); Gilliano Fred Nascimento Cutrim (XXX.058.783-XX) 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: Eriko Jose Domingues da Silva Ribeiro (4835/OAB-MA) e outros, representando Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA.